Tribunal: TJDFT
Processo: 0756236-19.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. REQUISITOS. NÃO CONFIGURADOS. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. NÃO COMPROVADA.
1. Nos termos do art. 86 da Legislação Previdenciária, a concessão de auxílio-acidente subordina-se à ocorrência de acidente de trabalho, à consolidação das lesões após o acidente, ao nexo de causalidade entre o sinistro ou doença e as atividades laborais, além da existência de redução da capacidade laboral da atividade habitualmente exercida pelo segurado.
2. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmada no julgamento do Tema 416, exige-se a efetiva redução na capacidade laboral, ainda que em grau leve, não sendo suficiente somente o dano à saúde do segurado.
3. O laudo pericial judicial atestou inexistir nexo causal ou concausal entre o acidente sofrido pelo autor e a atividade laboral por ele exercida, bem como afirmou não estar caracterizada incapacidade laboral ou redução permanente de sua capacidade laborativa.
4. Restando comprovada, por laudo pericial, a inexistência de incapacidade laboral, ou mesmo sua redução, não há que se falar em direito à percepção de auxílio-acidente, porquanto ausente requisito necessário à sua concessão.
5. Recurso conhecido e não provido.